Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-72.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000548-72.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILDENOR SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): ANTONIO ALBERTO BARRETO RAMOS, BYANCA KAROLYNE RODRIGUES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EVENTO DANOSO. LAUDO DO EXAME DE NECRÓPSIA. IRRELEVÂNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelos autores em Ação Indenizatória ajuizada contra o Estado da Bahia e o Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia – DERBA, em virtude do falecimento de seu filho, vítima de acidente automobilístico ocorrido em 9/3/2014, em rodovia estadual. Alegam os autores que o acidente decorreu da má conservação da rodovia estadual, imputando ao ente público omissão no dever de manutenção e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Pleitearam, por conseguinte, indenizações por danos morais e materiais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Os demandantes recorreram da decisão, postulando a condenação do ente público ao pagamento integral dos valores requeridos na exordial, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nas contrarrazões, foi suscitada a prejudicial de prescrição pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil objetiva do Estado está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, contados da data do fato danoso. 4. Em consonância com o princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição coincide com o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano, o que, na hipótese, ocorreu com o acidente e o óbito da vítima em 9/3/2014. 5. A posterior expedição do laudo de exame de necropsia, em 2017, não constitui fato gerador autônomo da pretensão indenizatória, tratando-se apenas de meio de prova, o que não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional. 6. O teor do laudo de exame de necrópsia não revela qualquer fato novo ou autônomo capaz de fundamentar a pretensão indenizatória, uma vez que a causa de pedir exposta na inicial está integralmente vinculada ao acidente e ao óbito ocorridos em 9/3/2014, sem qualquer relação direta com o documento pericial emitido em 2017. 7. A aplicação do art. 200 do Código Civil é restrita às hipóteses em que a apuração criminal interfira diretamente na definição da responsabilidade civil, exigindo a existência de inquérito policial ou ação penal em curso, o que não se verifica na espécie. 8. Não havendo persecução penal instaurada, e estando a pretensão fundada exclusivamente na omissão administrativa quanto à conservação da rodovia, não incide a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil. 9. A demanda foi ajuizada em 15/5/2019, ou seja, após o decurso integral do prazo prescricional de cinco anos, encerrado em 9/3/2019 IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Acolhimento da prejudicial de prescrição, suscitada nas contrarrazões. Recurso de apelação prejudicado. Teses de julgamento: 1. O prazo prescricional de cinco anos para ajuizamento de ação indenizatória contra a Fazenda Pública tem início na data do fato danoso, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo irrelevante a posterior obtenção de laudo técnico. 2. A ausência de inquérito policial ou ação penal inviabiliza a aplicação do art. 200 do Código Civil como causa impeditiva da prescrição em ações fundadas em responsabilidade civil objetiva do Estado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000548-72.2019.8.05.0141, em que figuram como apelantes GILDENOR SANTOS SOUZA e DERNIANY CONCEICAO SILVA SOUZA, e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.